Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Citação. Herdeiro. Habilitação nos Autos. Citação de Incapaz pelos Correios, com aviso de recebimento. Nulidade do ato. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação e reputou válida a citação de incapaz pelos Correios.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de declarar a nulidade da citação, tendo em vista que as curadoras da herdeira habilitada nos autos foram citadas pelos Correios, com aviso de recebimento.
III. Razões de decidir
3. A citação, em regra, será feita pelos Correios para qualquer comarca do país, e somente será realizada pessoalmente nas ações de estado, quando o citando for incapaz ou pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.
4. De acordo com o art. 247, II, do Código de Processo Civil, a citação não será realizada por meio eletrônico ou postal quando o citando for incapaz, sendo imprescindível que seja realizada por meio de oficial de justiça.
5. Considerando que a citação da única herdeira incapaz ocorreu pelos Correios, deve ser declarada a nulidade da citação e demais atos processuais subsequentes que dela dependam.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 246 e 247, II.
Jurisprudência relevante citada: AI n° 07095240820238070000
AR n° 07220662920218070000